Tribunal: TJDFT
Processo: 0713756-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713756-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: G44 BRASIL S.A. EMBARGADOS: ANISIA BATISTA OLIVEIRA DE ABREU, TANIA MARIA DE SOUZA Decisão 1. Embargos de declaração opostos por G44 Brasil S.A. contra decisão desta Relatoria que não conheceu o agravo de instrumento em razão da deserção (ID no 26740774). 2. Nas razões de ID no 26922062, a embargante alega que a decisão que indeferiu o benefício de gratuidade e determinou o recolhimento do preparo não foi publicada. Diz que a certidão dos autos está equivocada, pois não foi intimada e tampouco tomou ciência dessa determinação. 3. Pede que a omissão seja sanada e aberto novo prazo para pagamento do preparo recursal. 4. Relatado, cumpre decidir. 5. Nos termos do art. 1.024, §2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas nos embargos de declaração. 6. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão delineadas no atual art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões. 7. Qualquer das situações acima deve ser claramente apontada pela embargante, a fim de oportunizar ao julgador o saneamento pleno da comprovada deficiência. 8. A embargante afirma que a decisão de revogação da gratuidade de justiça e de determinação do recolhimento do preparo não foi publicada. 9. Ocorre que a embargante é empresa parceira no Pje, regulamentada pelo art. 246, §§1o e 2o do CPC e Portaria GC no 160 de 11/10/2017 – TJDFT, razão pela qual citações, intimações e notificações são enviadas preferencialmente via sistema PJe (Resolução no 185/2013 do CNJ) e ficam disponíveis no painel da empresa para acompanhamento. Com isso, a empresa ganha mais prazo, pois a contagem inicia depois da ciência eletrônica do teor das comunicações. 10. Em consulta ao expediente dos autos eletrônicos, foi identificada a expedição eletrônica da decisão 25732466 no dia 19/5/2021, a ciência eletrônica foi ocorreu dia 1/6/2021, momento em que iniciou o prazo para interposição de recurso. Tudo certificado pela Secretaria nos autos (IDs no 26129756, no 26130010, no 26350474 e no 26732432). 11. Não houve erro na comunicação da decisão para justificar a reabertura de prazo. É dever do advogado da empresa parceira verificar as notificações do sistema. Se houve falha, ela não pode ser atribuída ao Judiciário. 12. Ausente a comprovação de erro material, omissão, obscuridade ou contradição, os embargos de declaração não devem ser providos. Vale lembrar que as irresignações possuem vias específicas de impugnação. Dispositivo 13. Rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão proferida (CPC, art. 1.024, §2o). 14. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 1o de julho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO